Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020212-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0004-66 (AGRAVANTE), TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.321.991/0001-56 (AGRAVADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO - IMPROPRIEDADE PARA O USO – ORDENADA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece ser conhecida a preliminar que não foi suscitada decisão recorrida, sob pena supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Na hipótese, a Agravante não demonstrou ter procurado meios de solucionar o problema da Agravada, que tem encontrado dificuldades para finalizar o processo de emplacamento do veículo, tornando-o impróprio para o uso, além de causar prejuízos à Agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1020212-13.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA.

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1006362-48.2021.8.11.0045, deferiu o pedido liminar formulado por
TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. - ME
, e determinou que a Agravante e a SCANIA LATIN AMERICA LTDA. substituam o veículo descrito na inicial por outro com as mesmas características, modelo, marca, cor, ano e 0 km, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que durante o período de processamento do emplacamento do veículo, entre 20.04.2021 e 20.05.2021, terceiro de má-fé teria utilizado as informações contidas na base de dados do DENATRAN referente ao veículo da Agravada e teria promovido, de forma ilícita, o emplacamento de outro caminhão no DETRAN da Comarca de Teresópolis/RJ.

Relata que foi a ação criminosa de terceiro que impossibilitou o emplacamento do veículo pela Agravada, razão pela qual não há falar em prejuízo causado pela Agravante.

Assevera que permitiu que a Agravada utilizasse o pátio, localizado ao lado da fábrica, para guardar o caminhão por 30 (trinta) dias, sem custo algum, de modo que não assiste razão quando a Agravada alega que está pagando aluguel para utilizar o espaço para guardar o veículo. Segue argumentando que promoveu todos os atos para solução do problema.

Afirma que, pela legislação vigente, a única obrigação da Agravante é a entrega da carta laudo, cujo documento atesta a originalidade do caminhão para formalizar a regularização do veículo no DETRAN, o que já foi feito. Diante disso, assegura ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.

Pondera que, após a emissão da nota fiscal, a Agravante não tem legitimidade para exigir regularização do caminhão no DETRAN, mas tão somente o proprietário do veículo, no caso a Agravada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 108700962).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. 111982471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A Agravante afirma que, pela legislação vigente, a única obrigação que lhe compete é a entrega da "Carta Laudo", cujo documento atesta a originalidade do caminhão para a regularização do veículo no DETRAN, o que já foi feito. Diante disso, assegura ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Por este motivo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pesem às alegações da Agravante, não cabe a análise dessa preliminar nesta via, para não subtrair a matéria do Juiz natural.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada
.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Transverde Transporte Rodoviário de Cargas LTDA.
– ME ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da Agravante
Rota Oeste Veículos LTDA
e da fabricante SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA.

Na exordial, a Agravada afirmou que adquiriu o veículo “Caminhão Trator Semirreboque, modelo R540 A6X4, marca Scania, ano/modelo 2021/2021”, em 20/04/2021, da Agravante Rota Oeste Veículos LTDA., no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), por meio de financiamento.

Na ocasião do emplacamento, foi surpreendida com a informação da existência de outro veículo com as mesmas características que o seu (veículo), cujo emplacamento se deu no município de Teresópolis/RJ.

A Agravada entrou em contato com a concessionária Agravante e a fabricante SCANIA para solucionar o problema de forma amigável; no entanto, ambas mantiveram-se inertes.
Assim sendo, ajuizou a demanda e requereu, liminarmente, a substituição do veículo por outro com as mesmas características ou, ainda, que a Agravante e a fabricante SCANIA regularizassem todas as características (renavan, chassi, motor etc.) do bem.

Diante disso, o Juiz singular deferiu a liminar e determinou que a Agravante e a fabricante substituíssem o veículo por outro da mesma espécie e modelo.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, em que pesem os argumentos aduzidos pela Agravante, ao menos neste momento inicial, não sobressaem verossimilhança em suas alegações. Pelo contrário, a Agravante não juntou qualquer elemento que atestasse a veracidade de suas alegações.

Conforme relatado, a Agravante afirma que disponibilizou o local, ao lado do pátio da fábrica, para que a Agravada deixasse o veículo sem custo algum e, por isso, não há falar em prejuízo.
No entanto, a Agravada noticiou por meio do ID. 69643590 (ação de origem) e, ainda, reiterou nas Contrarrazões que o veículo está parado desde a data de sua aquisição no pátio da empresa ABC CARGAS e não no pátio informado pela Agravante.

Em outras palavras, além de a Agravada não poder utilizar o veículo em sua atividade comercial, necessita cobrir os custos do aluguel do pátio onde se encontra o caminhão, que não é o pátio da empresa Agravante. Neste sentido, para corroborar suas alegações, acostou o comprovante de transferência (ID. 69644605 – ação principal).

Além disso, pelo menos por ora, não há provas claras de que a Agravante buscou meios de solucionar o problema da Agravada e a impossibilidade do emplacamento torna o veículo impróprio para o uso e, sem sombra de dúvidas, causa diversos prejuízos à Agravada.
Nessa toada, até que prove o contrário, quem está sofrendo as consequências da inutilização do caminhão é a Agravada.

Ademais, a Agravante não demonstrou, de forma segura, o perigo de dano concreto consistente na manutenção da decisão objurgada, não sendo razoável a afirmação de que não dispõe de caminhão em suas dependências, sem a devida comprovação do alegado.

Ao contrário, o perigo consubstancia-se no fato de a Agravada pagar pelo veículo e não poder utilizá-lo em sua atividade comercial, haja vista a inviabilidade de promover o emplacamento.
Nessa perspectiva, se a Agravante não demonstra, de forma inconteste, a verossimilhança de suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou o risco útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando demonstrado que o veículo adquirido pela parte autora apresenta vícios que o tornam impróprio para a sua finalidade, mostra-se adequado o deferimento da tutela antecipada, para que proceda a sua substituição por outro de características semelhantes, mas em perfeitas condições de uso, pedido este coincide com o direito na norma citada (art. 18, § 1.°, inc. I do CDC)
(TJ-MG – AI: 10000210583407001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 02/09/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021).

Diante dessas considerações, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022